Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SAÚDE. PACIENTE PORTADORA insuficiência respiratória crônica e sifoescoliose grave. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BPAP. INVIOLABILIDADE AO DIREITO À VIDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do equipamento BPAP S/T, para o atendimento das necessidades clínicas da requerente, conforme prescrição médica anexada aos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o equipamento BPAP S/T, conforme relatório médico.
III. Razões de Decidir
3. A CF/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992).
4. Na presente hipótese, a autora é diagnosticada com insuficiência respiratória crônica (CID J45.0) e sifoescoliose grave (CID M41), apresentando constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto e AVC, além das demais comorbidades descritas no relatório médico. Conforme laudo médico, a não obtenção com urgência do aparelho poderá acarretar agravamento de seu quadro clínico, “inclusive podendo resultar em um evento fatal”.
5. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas permite a falta de aparelhos como o requerido no presente feito, colocando em risco a vida de quem deles necessita, razão pela qual dá-se provimento ao agravo de instrumento confirmando a antecipação de tutela recursal que determinou o fornecimento do aparelho, pelo Distrito Federal, no prazo de 05 (cinco) dias.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o pedido de antecipação de tutela e determinar ao DF o fornecimento do equipamento BPAP S/T à autora. Sem custas e sem honorários.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, 196; Decreto n.o 591/1992.